Tribunal: TJSP
Processo: 1009700-53.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE E DE NULIDADE – DESCABIMENTO - ASSOCIAÇÃO REPRESENTADA PELO VICE PRESIDENTE DESIGNADO PELO ESTATUTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS COM A INICIAL E OS EMBARGOS ERAM MAIS DO QUE SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA CAUSA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE E DE NULIDADE – DESCABIMENTO - ASSOCIAÇÃO REPRESENTADA PELO VICE PRESIDENTE DESIGNADO PELO ESTATUTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS COM A INICIAL E OS EMBARGOS ERAM MAIS DO QUE SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA CAUSA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – DOCUMENTO HÁBIL PARA A CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA EXCESSIVA, SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO (INTELIGÊNCIA DO ART. 702, § 2° DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077, da Comarca
de Birigüi, em que é apelante CLOVIS BATISTA DO
NASCIMENTO, é apelado ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE - APAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077
2
Apelação Cível No 1009700-53.2017.8.26.0077
Apelante: Clovis Batista do Nascimento
Apelado: Associação Policial de Assistência à Saúde - Apas
(Voto no 24.288)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –
ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE E DE NULIDADE
– DESCABIMENTO - ASSOCIAÇÃO REPRESENTADA
PELO
VICE
PRESIDENTE
DESIGNADO
PELO
ESTATUTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA -
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS COM A
INICIAL E OS EMBARGOS ERAM MAIS DO QUE
SUFICIENTES
AO
JULGAMENTO
DA
CAUSA
-
DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS
PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)
PLANO DE SAÚDE AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOCUMENTO HÁBIL PARA
A CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
COBRANÇA EXCESSIVA, SEM INDICAÇÃO EXPRESSA
DO
VALOR
SUPOSTAMENTE
CORRETO
(INTELIGÊNCIA DO ART. 702, § 2° DO CPC)

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 109/110, que julgou improcedentes os
embargos
monitórios
declarando
constituído
o
título
executivo judicial.
Em razão da sucumbência, condenou o embargante nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa com observância da
gratuidade.
Irresignado, apela o embargante com preliminares de
nulidade decorrente da falta de representação processual
da embargada; carência da ação porque inexistente prova
escrita sem eficácia de título executivo; cerceamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077
3
direito de defesa. No mérito alegando que o contrato não
seria documento hábil para embasar a ação monitória
porque desprovido das faturas comprobatórias da prestação
dos serviços; impugnou o cálculo e o valor do débito
cobrado pelo plano de saúde (fls. 112/136).
O apelante estava dispensado da comprovação do
recolhimento das custas do preparo porque teve em seu
favor o deferimento da assistência judiciária, sendo o
recurso recebido no efeito devolutivo (fls. 153/154).
Contrarrazões às fls. 139/144.

Não
houve
oposição à realização do julgamento
virtual (fls. 156).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A Associação Policial de
Assistência à Saúde ajuizou ação monitória em face de
Clóvis Batista do Nascimento sustentando, em síntese, que
as partes firmaram contrato de prestação de assistência
médica na modalidade coparticipação e mensalidade; o
apelado
estaria
inadimplente
com
o
pagamento
das
mensalidades desde 10 de maio de 2015; o valor do débito
seria de R$ 3.781,49. Por isso, pleiteou a procedência do
pedido e a constituição do título executivo judicial.
O devedor opôs embargos suscitando preliminares; no
mérito afirmou, em resumo, que o contrato de prestação de
assistência médica não seria documento hábil à constituição de pleno direito do título executivo
judicial; impugnou o cálculo da embargante (fls. 64/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077
4
A r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido
nos embargos opostos à ação monitória.
Daí o recurso.
2.

DAS
PRELIMINARES

Não
se
vislumbram
irregularidades na representação processual da embargada.
Com efeito, o exame do art. 31, inciso V do estatuto
da apelada permite verificar que compete ao Diretor
Presidente a representação da associação em juízo ou fora
dele (fls. 32).
O art. 32 do estatuto em comento, por seu turno,
dispõe que ”Compete ao Diretor Vice-Presidente assumir e
exercer as funções de Diretor-Presidente no caso de
ausência ou vacância deste” (fls. 33).
A par disso, a procuração de fls. 04 fora outorgada
pelo Diretor Vice-Presidente, Osny Henrique Caldeira, ao
advogado da associação.
Diferentemente do que pareceu à apelante, o estatuto
da associação não previu a comprovação de ausência ou
vacância do Diretor Presidente.
Ao
revés,
previu
autorização
para
o
Diretor
Presidente representá-lo nessas situações.
Logo, não se há que falar de nulidade da
representação processual da embargada.
De outro lado, a preliminar de carência da ação
confunde-se com o mérito e como tal será examinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077
5
3.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Ao contrário do
afirmado pela apelante, o julgamento antecipado do
processo sem que houvesse a produção de provas, dentre
elas, prova pericial, não caracterizou cerceamento de
defesa, pois os documentos acostados aos autos com a
inicial e a contestação eram mais do que suficientes ao
julgamento da causa, não havendo necessidade da produção
de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único).
De mais a mais, a apelante que pretendia a
realização de perícia não esclareceu qual seria o objeto
da prova técnica almejada.
4. DO MÉRITO O recurso não comporta provimento.
Isso porque o apelante não negou que firmou contrato
de prestação de serviços médicos com a apelada e tampouco
o inadimplemento das mensalidades.
Sendo assim, suficiente para a cobrança de crédito
na ação monitória a apresentação de prova escrita, in
casu, o contrato firmado pelas partes, nos termos do art.
700 do CPC.
Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte:
“EMENTA: Prestação de serviços de assistência à saúde -
Ação monitória - Demanda de associação prestadora em face
de associado - Sentença de procedência para constituir,
de
pleno
direito,
o
título
executivo
judicial
-
Manutenção - Cabimento - Singela alegação de que não
demonstrado a que serviços se referem os valores cobrados
- Inconsistência fática - Petição inicial instruída com
competente
contrato
e
instrumento
de
acordo,
onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077
6
reconhecido o débito pelo réu, a evidenciar a efetiva
prestação dos serviços e respectivos valores. Apelo do
réu desprovido” (TJSP, 30a Câm. Dir. Priv., j. em
20.03.2019, rel Des. Marcos Ramos).
Logo, não subsiste a alegação de carência da ação da
embargada, pois o contrato afigura-se como documento
hábil para o ajuizamento da ação monitória visando à
constituição do título executivo judicial.
De outro lado, não há irregularidades no cálculo da
credora de fls. 53.
A apelante, que não negou a existência do débito,
não pode alegar excesso de cobrança, uma vez que não
trouxe o cálculo com o valor devido, consoante dispõe o §
2o do art. 702 do CPC.
Nesse mesmo sentido: “Alegação genérica de cobrança
excessiva, sem indicação expressa do valor supostamente
correto (art. 702, § 2° do CPC/2015). Sentença mantida.
Recurso desprovido” (TJSP, 3a Câm. Dir. Priv., Ap.
1003506-77.2017.8.26.0484, rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j. em 06.11.2018).
5. DA SUCUMBÊNCIA - Em razão do não acolhimento do
recurso, deve o autor ser condenado nas custas, despesas
processuais e honorários de advogado da parte adversa de
15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11 do CPC observado o benefício da gratuidade.
6.-
CONCLUSÃO - Daí por que se nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009700-53.2017.8.26.0077
7
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica